Tribunal: TJDFT
Processo: 0723381-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723381-53.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: ENGEPROM ENGENHARIA LTDA, SCB ENGENHARIA S.A. Agravado: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Pela terceira vez, a ora agravante atravessa petição reiterando pela manifestação do MPDFT, que já se manifestou por duas vezes (ID 75364084, págs. 1-2 e ID 77354846, pág. 1/1), após despachos desta Relatoria (ID 74192591 e 77298617). Impõe-se observar os limites da via escolhida, tutela cautelar antecedente que, consoante petição recente, juntada no processo de origem, em consulta processual PJE, petição de ID 253435611, págs. 1-2, há pedido de produção pericial/prova técnica, diante de matéria de natureza eminentemente técnica, relacionada à avaliação da aptidão técnica das autoras para a execução do objeto licitado, bem como à adequação das exigências editalícias às normas técnicas de engenharia, o que pode ter efeitos nessa instância recursal revisora diante da necessidade de dilação probatória. Na origem, foi apresentada réplica, rejeitada a preliminar de perda do objeto da demanda, em saneamento, e o feito encontra-se, após conclusão para sentença, atualmente com oportunizada fase probatória/instrutória. O atravessamento reiterado de petições acaba tumultuando o processo e, no caso, não é a regra na via limitada do agravo de instrumento, à luz dos artigos 1015 e seguintes, do CPC. Nesse sentido, consoante disposição expressa do art. 1019, III, do CPC, prevista a determinação do Ministério Público quando for o caso de sua intervenção, o que “prima facie” já restou observado, uma vez que já houve efetivamente observância da norma nos expressos dispositivos e conforme os limites recursais. Ademais, o MPDFT não está subordinado às considerações das partes (interessadas), atuando com autonomia e independência funcional; o recurso encontra-se pronto para julgamento oportuno, com a análise atenta dos fatos e documentos apresentados, quando serão apreciadas as demais questões havidas, nos limites da decisão impugnada, caso não sejam atravessadas novas petições. Assim, em atenção ao art. 932, I, CPC, já apresentada a defesa (ID 73543728, págs. 1-17), inexistindo novas petições atravessadas, façam os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator